Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-59.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800876-59.2022.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO NO PACTO APRESENTADO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM R$5.000,00 MANTIDA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA OCORRA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DA SILVA SOARES, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 16827787 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “BRADESCO SEGURO AUTO/RE”. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JULGAMENTO DE RECURSOS CONEXOS CONJUNTAMENTE.
CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

Julgamento em conjunto de processos conexos envolvendo as mesmas partes, e o mesmo contrato bancário.

2.

Contrato devidamente assinado pela recorrida não aderiu ao serviço. Inexistência de contratação do seguro.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado não apreciou as argumentações do seu apelo, que buscava a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, e ainda questionava início da fluência dos juros moratórios.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
[1] do CPC.

Adianto que assiste razão.

Conforme consta do ID nº 13509022, o pacto firmado entre as partes, encontra-se devidamente assinado pela Sra. Maria da Silva Soares, todavia,
não consta a autorização para inclusão dentre os serviços contratados do seguro Bradesco Auto/Re
.

A instituição bancária não comprovou que o empréstimo foi contratado pelo consumidor e que o defeito inexistiu, como também não comprovou que a falha foi motivada pelo próprio ofendido, tampouco haver ocorrido o chamado caso fortuito ou força maior estranhos aqueles inseridos na própria atividade bancária.

Sem maiores delongas, não está devidamente comprovado que o encargo foi expressamente autorizado pela recorrida, consequentemente, não é direito do banco cobrar a tarifa assim como a mora decorrente do seu inadimplemento.

A fim de sanar a omissão apontada, ressalto que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Entendo, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[2]
[1] desta Turma em situação análoga, razão pela qual, não motivo para alterar a sentença guerreada.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência de contratação do seguro, ante a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para apenas e tão somente determinar que os valores deverão ser corrigidos nos termos da Súmula 54 do STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

[2]
[1]
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO –

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realização de contrato de empréstimo não contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lançado, o empréstimo já constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si só não tem o condão de impedir os descontos, uma vez que este não se dá de forma automática.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizatório que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redução de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restituição em dobro. Desnecessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restituídas.

5.

Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

6.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 30/04/2024